Tribunal: TJMT
Processo: 1016082-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1016082-72.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Posse]

Relator:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER - CPF: 731.101.671-15 (ADVOGADO), FELIPE VIGOLO - CPF: 013.124.381-00 (AGRAVANTE), AYRES MACHADO - CPF: 005.254.051-00 (AGRAVADO), JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO - CPF: 181.360.601-34 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENNIA KETELHUTH VICENTINI - CPF: 444.461.178-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), 3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS - CNPJ: 15.031.917/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70
(ADVOGADO), JOAO MARCUS SOUZA ALEXANDRE - CPF: 035.205.661-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. ação Anulação de Ato Jurídico. imóvel alienado fiduciariamente. consolidação da propriedade. tese de nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante da data do leilão. providência desnecessária. procedimento anterior à lei no 13.465/2017. não
preenchimento dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela de urgência. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a manutenção dos autores/agravados na manutenção na posse do imóvel objeto da lide e que o réu/agravante se abstenha de dispor do bem imóvel até o julgamento de mérito da lide.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais autorizadores à concessão da tutela de urgência em favor dos autores/agravados, em especial a caracterização da probabilidade do direito sustentado na tese de nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação dos devedores quanto à data e hora da realização da hasta pública, e, por arrastamento, da arrematação e do ato de transferência de propriedade para o réu/agravante.

III. Razões de decidir

3. O art. 300, caput, do CPC exige, como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, ou seja, ao lado da demonstração do risco de dano grave e/ou de difícil reparação, a fundamentação que ampara o pedido, com apoio no conjunto fático e probatório, deve ser juridicamente relevante a ponto de convencer do provável êxito da pretensão deduzida nos autos.

4.
Em se tratando de ação anulatória fundada em alegação de invalidade de atos jurídicos em razão da inobservância do procedimento previsto em lei, em específico a ausência de intimação, a simples propositura da demanda e afirmação da parte de que determinado fato inexistiu não autoriza o deferimento do pedido antecipatório em caráter
inaudita altera
pars
.

5.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais lhe pertencia. Apenas a partir da Lei 13.465/2017,
tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal. Precedente. No caso, como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não há que se falar em nulidade devido à falta de intimação dos devedores da data de realização do leilão” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024).

IV. Dispositivo

6.
Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELIPE VIGOLOcontra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de“
Anulação de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse
”(Proc. no 1012969-04.2024.8.11.0003), ajuizada contra o agravante, e também contra o BANCO BRADESCO S.A., MARIA EUGENIA KETELHUTH VICENTINI, TEREZA LURDES GARCIA XAVIER e o PRIMEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE IMOVEIS DE RONDONÓPOLIS, por AYRES MACHADO e JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados para lhes assegurar a manutenção “
na posse do imóvel descrito na matrícula n.o 11.554 do CRI de Rondonópolis, bem como determinar que o requerido Felipe
Vigolo
se abstenha de dispor do bem até
decisão ulterior do Juízo
”, e, ainda, ordenou que a existência da ação seja averbada à margem da matrícula do imóvel em litigio (cf. Id. no 219298175).

O agravante alega a deficiência da fundamentação decisória, porque, segundo aduz, “
por equívoco, o MM. Juiz fundamentou a presença da probabilidade com base na ‘ausência de intimação dos atos de penhora e seguintes’, todavia, inexiste na petição inicial arguição de nulidade ou vício envolvendo ‘penhora’ ou ‘avaliação’ do imóvel, sequer há pedido para que seja declarada a nulidade de tais atos
”, já que os próprios “
agravados reconhecem que optaram por dar o imóvel residencial em garantia, na forma de alienação fiduciária, ao Banco Bradesco em 2011
. (...)
, é incontroversa a ciência dos agravados quanto ao valor de avaliação do imóvel, isso porque as partes
(...)
fixaram na Cédula de Crédito Bancário o valor do imóvel para fins de leilão extrajudicial, sendo este no importe de R$130.000,00, em atendimento ao disposto no artigo 24, inciso VI, da Lei no 9.514/1997
”, assim como que, diante do inadimplemento contratual, ocorreu consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco/credor por meio de procedimento extrajudicial.

Defende a validade e regularidade do leilão extrajudicial por meio do qual adquiriu a propriedade do imóvel objeto da lide no início deste ano (2024), asseverando que, como, “
no presente caso, é incontroverso que tanto a consolidação da propriedade do bem imóvel em favor do Banco Bradesco como os dois primeiros leilões
(...)
ocorreram em 2013, ou seja, muitos anos antes da existência, e consequente vigência, da Lei no 13.465/2017
”, não se pode falar em nulidade do ato por falta de intimação pessoal dos devedores, eis que, à época, inexistia exigência legal nesse sentido.

Sustenta, nesse sentido, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelos autores/agravados, pois, em relação à ausência da probabilidade do direito por eles alegados, tem-se que “
i) a legislação invocada sequer existia na
época dos fatos;
ii
) os agravados tinham plena ciência de todos os fatos há mais de uma década e, ao invés de alegar a suposta ‘nulidade’, optaram por ajuizar ação de usucapião, a qual foi julgada improcedente;
iii
) mesmo após o julgamento improcedente da ação de usucapião, os agravados permaneceram inertes, exercendo a posse ilícita do imóvel sem qualquer arguição de suposta ‘nulidade’;
iv
) os agravados ajuizaram ação possessória com pedido liminar, o qual foi indeferido pelo juízo de primeira instância por inexistir probabilidade do direito e urgência, decisão essa que foi confirmada por este Tribunal de Justiça
”, além disso, considerando que o “
artigo 179 do Código Civil prevê o prazo decadencial de 02 anos para pleitear a anulação de ato jurídico, contados da data da conclusão do ato
”, e que, “
entre a ciência inequívoca dos agravados (dia 05/09/2017) e o ajuizamento da ação de anulação (dia 29/05/2024) transcorreu prazo superior a 06 anos, deve ser reconhecida a decadência do direito dos Agravados em buscar a tutela jurisdicional para reconhecer vício
”, e, somado a isso, “
não há que se falar em risco de dano aos agravados que perderam a propriedade do imóvel e exercem a posse ilícita do imóvel, já reconhecida judicialmente, desde 2013
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. no 219296668).

A decisão vinculada ao Id. no219758189recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, edeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram as contrarrazões vinculadas ao Id. no222684195, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GABRIELA FERREIRA PIRES
,
OAB/PR No 59490
E O ADVOGADO VINICIUS CRUVINEL – OAB/MT No 19490.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Ressalvo, de início, que, c
onquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no 221999684, interposto pelos autores/agravados Ayres e Josefa Machado contra a decisão vinculada ao Id. no 219758189,que recebeu o presente Recurso de Agravo de Instrumento no duplo efeito, conferindo-lhe efeito suspensivo, uma vez que aquela interposição visa discutir a mesma matéria objeto de mérito do agravo principal, o qual já está devidamente instruído e apto a julgamento do mérito recursal, passo diretamente ao exame e enfrentamento da controvérsia objeto deste Recurso de Agravo de Instrumento, o que compreende – e esvazia por completo – o objeto do Recurso de Agravo Interno.

Em breve contextualização do quadro fático em que se insere a controvérsia recursal, o imóvel objeto da lide foi dado em garantia de alienação fiduciária pelo casal de autores Ayres e Josefa Machado na CCB no 237/2228/001 (Empréstimo – Capital de Giro), datada de 21.02.2011, emitida pela empresa A J M Transportes Ltda ME em favor do Banco Bradesco S.A.(cf. Id. no 169325962 dos autos de origem).

Conforme informa as certidões lavradas pelo tabelionato, em 17.10.2012, a devedora principal A J M Transportes e os avalistas Ayres e Josefa Machado foram pessoalmente notificados para quitar a dívida em aberto com o Bradesco, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos do art. 26, § 7o, da Lei no 9.514/1997(cf. Id. no
169325965 - pág. 1/2 e 44 dos autos de origem), e, em 05.11.2012, transcorreu o prazo sem o adimplemento da obrigação pelos devedores (cf. Id. no 169325968 dos autos de origem).

Segundo consta da matrícula do imóvel objeto da lide, em 11.03.2013, ocorreu a consolidação da propriedade do bem nas mãos do Banco Bradesco, “
tendo em vista que, a seu requerimento foram fiduciante A J M TRANSPORTES LTDA ME, e seus devedores solidários AYRES MACHADO e JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO, para satisfazerem, no prazo de quinze dias, as prestações vencidas e as que se vencessem até a data do pagamento, assim como os demais encargos, inclusive das despesas de cobrança e intimação, sem que a fiduciante e seus devedores solidários tenham purgado a mora
”, e, em 22.07.2013, registrou-se que, “
a requerimento do Banco Bradesco S.A.,
(...),
acompanhado das Atas de 1o e 2o Públicos Leilões, realizados em 09/04/2013 e 23/04/2013, todos negativos de oferta de lances, realizados pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Milan - JUCESP n. 266, procede-se esta averbação para constar a satisfação das condições de oferta pública sem licitante, fato que tornou plena e livre de qualquer condição a propriedade do Banco Bradesco S/A, que faz juntar o Termo de Quitação por extinção da dívida dos anteriores proprietários
”(cf. Id. no 157458681 dos autos de origem).

Em 06.03.2018,Ayres e Josefa Machado ajuizaram ação de “
Usucapião Especial Urbana
” em face do Banco Bradesco (Proc.no 1001481-62.2018.8.11.0003), tendo por objeto o imóvel em questão, contudo, o pedido foi julgado improcedente, com o trânsito em julgado da sentença em 15.02.2023.

Em 21.02.2024, o réu/agravante Felipe
Vigolo
arrematou o imóvel durante leilão extrajudicial promovido pelo Bradesco, e, em 30.04.2024, averbou-se à margem da matrícula do imóvel o título translativo de transferência da propriedade ao réu/agravante.

Em 17.05.2024, Felipe propôs a ação conexa de Imissão na Posse (Proc. no 1011871-81.2024.8.11.0003).

Em decisão datada de 22.05.2024, nos autos da Imissão na Posse, o MM. Juiz deferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela:

“Do cotejo dos autos, nota-se que o imóvel vindicado pelo autor foi adquirido, por ele, por meio de arrematação extrajudicial, regulada pela Lei 9.514/97.

De acordo com o artigo 30 daquela Lei, o adquirente do imóvel, por força do leilão público, terá direito a sua posse, a qual deverá ser concedida, liminarmente, com a ordem de desocupação da parte devedora, no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se:

(...)

Na hipótese, nota-se que foi comprovada a consolidação da propriedade do imóvel em nome do BANCO BRADESCO, que leiloou o imóvel, que foi arrematado pelo Autor, estando, portanto, preenchidos os requisitos legais, para que ele possa ser imitido na posse do bem.

Além disso, da documentação acostada aos autos, percebe-se que, embora existam outras ações, propostas pelos requeridos, já foram julgadas, fortalecendo, assim, a verossimilhança das alegações do Autor, quanto ao seu direito possessório. Acerca do tema, é remansosa a jurisprudência:

(...)

Isto posto, DEFERE-SE o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar que os requeridos providenciem, no prazo de 05 (cinco) dias, a desocupação do imóvel objeto da presente, expedindo-se competente mandado de imissão de posse.”

Em 29.05.2024,Ayres e Josefa ajuizaram a presente ação de “
Anulação de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse
”(Proc. no 1012969-04.2024.8.11.0003).

Em 04.06.2024, nos autos da ação Anulatória, sobreveio a r. decisão aqui agravada nos seguintes termos:

“Cuida-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por AYRES MACHADO e JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., FELIPE VIGOLO, MARIA EUGENIA KETELHUTH VICENTINI, PRIMEIRO TABELIONATO E REGISTRO DE IMOVEIS DE RONDONÓPOLIS e TEREZA LURDES GARCIA XAVIER, todos devidamente qualificados no feito.

Narra a peça vestibular que os requerentes “residem e domiciliam-se no imóvel situado na Rua Otaviano Amaral, no 164, Vila Esperança, Rondonópolis-MT, CEP: 78.720-000. O local está registrado na matrícula no 11.554 do CRI local desde 1985, quando os autores o adquiriram por meio de Escritura Pública de Compra e Venda de REICO AOYAMA BARBOSA e seu marido FRANCISCO PEREIRA BARBOSA. Em 2011, o referido imóvel foi alienado em favor do Banco Bradesco S.A. Na ocasião, os autores figuravam como avalistas em uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$91.000,00 (noventa e um mil reais), emitida em favor de A J M TRANSPORTES LTDA – ME (CNPJ no 06.995.830/0001-82). Essa informação consta na averbação R.9/11.554 de 23/02/2011, presente na matrícula do imóvel. Conforme documentação anexa e anotações na matrícula em destaque, a emitente da CCB tornou-se inadimplente com o contrato bancário no valor de R$11.017,43 em agosto de 2012. Isso resultou na consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário (Banco Bradesco S.A.), conforme averbação R.11/11.554 de 11/03/2013,
constante na matrícula do imóvel. Após a consolidação da propriedade em favor do Banco Bradesco S.A., foi realizado o primeiro Leilão, primeira praça 09/04/2013, segunda praça 23/04/2013, ambos sem sucesso. Essa informação consta na averbação 12/11.554 de 21/08/2023.”.

Os autores relatam supostos vícios formais do referido procedimento, afirmando que não foram intimados da penhora, da avaliação, dos leilões, da arrematação do bem imóvel de sua posse e propriedade.

Por
tal
razão, em sede de tutela de urgência, postula que seja determinada a expedição de “mandado de manutenção de posse no imóvel em benefício dos Autores, por consequência o recolhimento do mandado de Imissão na Posse. No mais, por oportuno, requer o deferimento de expedição de certidão premonitória para fins de averbação da existência da presente ação na Matricula 11.554 ao CRI de Rondonópolis, a fim de evitar que terceiros alheios se envolvam, sem conhecimento, na aquisição do objeto da lide, com fundamento no art. 792, inc. I, do CPC”.

(...)

É possível a concessão de tutela de urgência se presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito alegado diz com a possibilidade de que o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final.

Tal requisito encontra presente, no caso, relativamente aos vícios nos atos expropriatórios no feito em que realizada a arrematação ante a ausência de intimação dos atos de penhora e dos atos seguintes.

Presente, ainda, o risco de dano irreparável, caso se prossiga com a imissão do arrematante na posse do imóvel sub judice, razão pela qual a tutela de urgência deve ser concedida.

Nesse sentido:

(...)

Ante o exposto, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, requisitos previstos no art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência para MANTER os requentes na posse do imóvel descrito na matrícula n.o 11.554 do CRI de Rondonópolis, bem como para DETERMINAR que o requerido Felipe
Vigolo
se abstenha de dispor do bem até decisão ulterior do Juízo.”

O art. 300,
caput
, do CPC exige, como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a presença de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, ou seja, ao lado da demonstração do risco de dano grave e/ou de difícil reparação, a fundamentação que ampara o pedido, com apoio no conjunto fático e probatório, deve ser juridicamente relevante a ponto de convencer do provável êxito da pretensão deduzida nos autos, o que definitivamente não se verifica na presente hipótese, eis que, conforme já ponderado na decisão inicial que recebeu o presente agravo de instrumento, por simples questão de lógica-jurídica, não há como prontamente admitir, em caráter
inaudita altera
pars
, que a argumentação desenvolvida pelos autores/agravados Ayres e Josefa Machado consubstanciada na alegação de nulidade dos leilões extrajudiciais ocorridos em abril de 2013, e, por arrastamento, da arrematação e do ato de transferência de propriedade para o réu/agravante Felipe
Vigolo
, por ausência de intimação quanto à data e hora da realização da hasta pública, é suficiente e satisfatória a amparar a conclusão pela presença do requisito da probabilidade do direito, afinal, cuida-se de afirmação estribada em fato negativo (inexistência de intimação), cuja comprovação, por sua própria natureza, é impossível de ser pré-constituída.

Ora, como se extrai da petição inicial, o pilar argumentativo da pretensão anulatória deduzida pelos autores/agravados é, essencialmente, o de que “
não foram notificados acerca do primeiro
leilão,
(e)
, posteriormente, não tiveram conhecimento de nenhuma nova tentativa de leilão, além disso, nunca mais foram intimados sobre os trâmites de expropriação do bem
”, por esse motivo, “
permaneceram na posse mansa e pacífica do imóvel, sem qualquer oposição por parte do Banco Bradesco S.A. ou de terceiros, mesmo após passados mais de 10 anos da consolidação da propriedade
”, assim, considerando que, “
após a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, tornou-se obrigatório que as datas, horários e locais dos leilões sejam comunicados aos devedores
”, e que, “
no caso em apreço, resta claramente demonstrado que os requerentes não foram notificados dos leilões a serem realizados, não sendo oportunizado a participação dos autores
”, ou seja, que “
não
(foram)
cumpridas as formalidades legais necessárias à informação dos mutuários acerca dos leilões,
(deve ser)
reconhecida sua ilegalidade com a consequente anulação de todos os atos praticados
”(cf. Id. no 157458666 dos autos de origem).

Logo, para além de os fatos em discussão terem acontecido anos antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/2017, uma vez que, como visto, ambos os leilões ocorreram no mês de abril de 2013, mostra-se irretocável, e, por isso, merece ser agora ratificado, o raciocínio estabelecido na decisão vinculada ao Id. no 219758189 no sentido de que a “
pretensão autoral está alicerçada em afirmação de inexistência de determinado ato, isto é, fundada em afirmação de fato negativo(inexistência de intimação/notificação), cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, de modo que o único elemento que, por ora, serve de apoio às assertivas dos autores/agravantes é a sua própria palavra, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não é digna de total credibilidade por si só, muito menos detém especial peso neste momento processual, logo, antes de qualquer pronunciamento, ainda que sumário, a respeito do mérito da questão controvertida, no mínimo, deve ser garantido ao Banco Bradesco (credor fiduciário) a oportunidade de se manifestar sobre o vício alegado e demonstrar a regularidade do procedimento de
alienação extrajudicial do imóvel objeto da lide
”, e, isso,
por si só, já impõe a reforma da decisão agravada.

Em todo caso, considerando que, durante o processamento do agravo de instrumento, aportou aos autos de origem a contestação do Bradesco, acompanhada da documentação relativa ao procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em disputa, passando ao exame perfunctório do mérito da lide, o que se vê é que a tese autoral de nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes em razão da ausência de intimação do devedor vai de encontro à firme orientação interpretativa da jurisprudência do STJ de que “
apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal
” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.908.421/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 29/8/2024), afinal, a “
exigência de intimação da data do leilão só passou a existir a partir da entrada em vigor da Lei 13.465/2017, que incluiu alguns parágrafos no art. 27 da Lei 9.514/97, que rege a alienação fiduciária de coisa imóvel. Até então, a lei de regência não impunha essa obrigatoriedade de intimação da data do leilão e essa falta de previsão não se deu, ao contrário do que possa parecer, por falha do legislador, mas sim porque, em se tratando de contrato de alienação fiduciária, caso o devedor não se manifeste após ser intimado para purgar a mora, a propriedade se consolida, automaticamente, em nome do credor fiduciário, conforme previsto no art. 26 da Lei 9.514/97. Ou seja, no momento da realização do leilão, o bem já não mais pertence ao devedor fiduciante, sendo este o motivo pelo qual a redação originária da lei não fez menção à necessidade de sua intimação pessoal do leilão
”(STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.733.777/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO ANTERIOR À LEI 13.465/2017. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. ‘Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante. 3. Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal’ (REsp 1.733.777/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou expressamente que o devedor foi devidamente notificado pelo cartório do registro de imóveis para purgação da mora, de modo que, tratando-se de procedimento de execução extrajudicial instaurado em período anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não era necessária a intimação pessoal da data do leilão, não havendo que se falar em nulidade no caso concreto. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, negar provimento ao recurso especial.” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.608.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 16/9/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/97. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DO LEILÃO.
DESNECESSIDADE. REVISÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA ANTES DA ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ação revisional de contrato não inibe o prosseguimento de execução fundada nesse mesmo título. Precedentes. 2. Em se tratando de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais lhe pertencia. 3. Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal. Precedente. 4. No caso, como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não há que se falar em nulidade devido à falta de intimação dos devedores da data de realização do leilão. 5. Conforme jurisprudência desta Corte, o pedido de reavaliação de bem só pode se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAR A MORA FRUSTRADA. RECUSA INJUSTIFICADA DE RECEBER INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL QUE SE JUSTIFICA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR DA DATA DO LEILÃO. DESNECESSIDADE. DEMAIS VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. (...). 2. Em se tratando
de contrato com garantia de alienação fiduciária de imóvel, até 12/07/2017, quando entrou em vigor a Lei 13.465/2017, não era necessária a intimação do devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento da realização do ato, o bem já não mais pertencia ao devedor fiduciante. 3. Apenas a partir da Lei 13.465/2017, tornou-se necessária a intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação legal. 4. No caso, como o procedimento de execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645/2017, não há que se falar em nulidade devido à falta de intimação dos devedores da data de realização do leilão. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.733.777/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023)

Portanto, sob qualquer ótica que se análise a questão, não há falar em probabilidade do direito alegado pelos autores/agravados Ayres e Josefa Machado, inclusive porque, em atenção à tese por eles suscitada no Recurso de Agravo Interno de que, no caso concreto, deve haver o prestigio e prevalência do “
direito constitucional a moradia
”, a genérica invocação da norma constitucional (CF, art. 6o), a partir de argumentos que mais se assemelham a um queixume lamurioso do que a um fundamento dotado de mínima consistência jurídica, não é capaz de embasar ou corroborar, nem mesmo em abstrato, a pretensão anulatória objeto desta lide, e, por essa fundamental razão, diante da ausência dos requisitos legais autorizadores, o pedido de tutela de urgência por eles formulado merece o indeferimento.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados.

Custas pelos agravados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

VOTO

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL
– JUIZA CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 11 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/02/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL – JUIZA CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025